Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006940-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVANTE), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO..(Participaram do julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO –
SUSCITADO O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO E DA INSUFICIÊNCIA DE PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS EM CONTEXTO PANDÊMICO
–
VIABILIDADE –PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS QUE DEMANDAM ESTUDOS TÉCNICOS E PODEM ACARRETAR MEDIDAS IRREVERSÍVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO CPC – ANÁLISE SOB O CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI
No 14.216/2021 –
PROCESSO ORIGINÁRIO QUE APRESENTA RITO CÉLERE – DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO
.

1.

Verificado o evidente risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), que os efeitos da Lei no 14.216/2021 foram prorrogados e que o processo originário apresenta rito célere, há de ser reformada a decisão agravada, que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para que fosse delimitada as
áreas de Preservação Permanente, que fosse realizada a recomposição das referidas áreas com o plantio de mudas ou dispersão de sementes e que fosse regularizado os imóveis edificados de acordo com a legislação municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000086-60.2021.8.11.0090, proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o município “
delimite as Áreas de Preservação Permanente; realize sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes; e regularize os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal, fixando-se o prazo de 60 dias para tanto
”.

Inconformado, o agravante afirma, em síntese, que a antecipação dos efeitos da tutela apresenta ares de irreversibilidade, porquanto a regularização das áreas pode dar ensejo à desocupação e demolição de bens, sem perder de vista que a implementação das medidas reclama ampla dilação probatória. Acresce que tanto a petição inicial aviada pelo
Parquet
quanto à decisão combatida revelam-se genéricas, não fazendo distinção entre imóveis urbanos e rurais, públicos e privados, de modo que o cumprimento da liminar poderia acarretar graves prejuízos ao erário municipal. Ademais, o prazo de 60 (sessenta) dias seria insuficiente para agir em todo o território da municipalidade. O contexto seria agravado, ainda, pelo estado de pandemia vivenciado na municipalidade, fator a recomendar cautela na adoção de medidas com severos impactos financeiros.

Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da decisão agravada, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A liminar foi deferida para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o cumprimento da decisão agravada.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 94367980, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000086-60.2021.8.11.0090, proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o município “
delimite as Áreas de Preservação Permanente; realize sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes; e regularize os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal, fixando-se o prazo de 60 dias para tanto
”.

Inconformado, o agravante afirma, em síntese, que a antecipação dos efeitos da tutela apresenta ares de irreversibilidade, porquanto a regularização das áreas pode dar ensejo à desocupação e demolição de bens, sem perder de vista que a implementação das medidas reclama ampla dilação probatória. Acresce que tanto a petição inicial aviada pelo
Parquet
quanto à decisão combatida revelam-se genéricas, não fazendo distinção entre imóveis urbanos e rurais, públicos e privados, de modo que o cumprimento da liminar poderia acarretar graves prejuízos ao erário municipal. Ademais, o prazo de 60 (sessenta) dias seria insuficiente para agir em todo o território da municipalidade. O contexto seria agravado, ainda, pelo estado de pandemia vivenciado na municipalidade, fator a recomendar cautela na adoção de medidas com severos impactos financeiros.

Assiste razão o agravante.

No ponto, eis o teor da decisão hostilizada:

“(...)

Pois bem, dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado.

Este requisito se evidencia pela análise dos relatórios técnicos e de inspeção que acompanham a inicial, uma vez que indicam um grave risco de degradação ambiental de recursos hídricos e das áreas de preservação permanente do município.

Importante ressaltar, que durante inspeção realizada nos córregos, os Agentes da SEMA verificaram os principais problemas do corpo hídrico são relacionados ao assoreamento e ocupação desenfreada das APPS, gerando demais problemas como degradação ou supressão da cobertura vegetal, acúmulo de lixo e possíveis inundações.

Há ainda o risco de desabamentos de pontes localizadas na área rural, o que poderá causar isolamento e transtornos à população que ali vive.

Ademais, como citado alhures, as edificações construídas de forma descomedida próximo as áreas de preservação permanente vêm ocasionando grande produção de lixo e entulho nas referidas áreas, que por sua vez não possuem delimitação, indo, portanto, de encontro aos princípios da prevenção e da precaução, preceitos fundamentais estabelecidos pelo direito ambiental.

A respeito dos referidos princípios, leciona Romeu Thomé:

(...)

Frisa-se que o perigo que justifica a concessão de tutela de urgência é de dano concreto e atual, ou seja, aquele em que se encontra na iminência de ocorrer ou, ainda, dano grave, que possua aptidão de prejudicar ou gerar impedimento à fruição do direito, desde que de grande intensidade.

Ademais, a presença do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja concedida nesse momento se dá pelo iminente risco de degradação ambiental dos recursos hídricos e da vegetação das áreas de preservação permanente, o que poderá prejudicar a população como um todo e gerar graves danos ambientais que podem ser evitados.

Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para DETERMINAR que o município requerido DELIMITE as Áreas de Preservação Permanente; REALIZE sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes; e REGULARIZE os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal, fixando-se o prazo de 60 dias para tanto.

CITE-SE a parte requerida, para querendo, ofertar contestação no prazo de 30 (trinta) dias.

DEIXO de designar audiência de conciliação diante das especificidades do direito perquirido, frisando que a municipalidade poderá procurar o Ministério Público para celebração de termo de ajustamento de conduta.

CUMPRA-SE com urgência e expedindo o necessário.”.

Com efeito, a demanda foi proposta, na origem, com base em relatórios técnicos, inspeções
in locu
e farta documentação que instrui o inquérito civil, o que demonstra que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a inicial não carece de informações necessárias ao implemento das medidas suscitadas.

De outro lado, é fato que a delimitação e recomposição de Áreas de Preservação Permanente, bem como a regularização de imóveis urbanos e rurais demandam estudos técnicos e adoção de medidas por vezes irreversíveis. Destaque-se, a propósito, que a Lei n. 13.465/2017 elenca diversos requisitos a serem preenchidos pelo projeto de regularização fundiária (art. 35), envolvendo inclusive propostas de reassentamento de ocupantes, estudos técnicos, assinaturas de termos de compromisso, desapropriações etc. Ademais, áreas de “
riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei
” demandam tratamento específico (art. 39) que pode envolver a obrigação de o Município proceder “
à realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado
” (art. 39, par. 2o).

Assim, conquanto não se discorde, por ora, do conteúdo da decisão atacada, compreende-se que não só o prazo de 60 (sessenta) dias é de fato insuficiente como também a imediata execução de tais medidas pode render ensejo a situações irreversíveis.

A propósito, prevê o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Por sua vez, à luz do atual contexto
de
pandemia
da COVID-19, reputo que também se deve analisar com sensibilidade o pleito formulado pelo recorrente, ao se ter em perspectiva que, para além de toda a problemática social existente na temática de fundo, os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo e necessitam de um olhar acurado a fim de evitar a propagação do referido vírus.

Aliás, destaco que,
dada a iminência do prazo final (31.12.2021) estipulado pela
Lei no 14.216/2021 – que estabelece as medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo
coronavírus
SARS-CoV-2 –,
o Supremo Tribunal Federal
em Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828/DF veio, na data de 09.12.2021, a determinar a prorrogação dos efeitos da referida lei até a data de
31 de março de 2022
,
em razão dos reflexos financeiros e sociais decorrentes da pandemia da COVID-19, que ainda flutua na variação do número de casos no país, com vistas a resguardar o direito à moradia, à vida e à saúde dos moradores que, eventualmente, tenham que ser desocupados
de imóveis privados ou público, exclusivamente urbano.

Veja-se:

“Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.

1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.

2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.

3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte,
prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216 /2021.

5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.

6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.

7. Medida cautelar ratificada.

(STF – ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 10/12/2021)”.

Não bastasse, em consulta aos autos originários, nota-se que foi proferida decisão exortando as partes a especificarem provas, sob pena de julgamento antecipado do feito. Percebe-se, pois, que o processo tem seguido rito célere, sendo razoável aguardar que as medidas requestadas pelo
Parquet
estejam subsidiadas em decisão proferida com base em cognição exauriente.

Desse modo, a fim de se evitar medida extrema que esgota praticamente o objeto da ação, sob a ótica do caso em concreto, vislumbro que o recurso comporta provimento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Município de Nova Canaã do Norte
, para o fim de reformar a decisão agravada, de modo a afastar a determinação para que o agravante delimite
as áreas de preservação permanente, de que realize
a

sua recomposição com o plantio de mudas ou dispersão de sementes e, ainda, que regularize os imóveis edificados nessas regiões de acordo com a legislação municipal dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022